Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730737-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAUL DIVINO NUNES ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SAUL DIVINO NUNES ROSA contra a decisão ID origem 243178858, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709824-84.2025.8.07.0004, ajuizada em face do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato bancário, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: SAUL DIVINO NUNES ROSA em desfavor de REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária da autora: (Agência: 280; Conta Salário/Corrente: 280.007.995-3), ref. aos contratos abaixo relacionados: a) 0178453978, b) 0178012319, c) 0178453978, d) 0176621237, e) 2022659540, f) 20231168327, g) 0176879870, h) 20230318414, i) 20220858246, j) 20211384008, k) 20210949494, l) 20230949481, m) 20201396666, n) 20201395848, o) 20230318414, p) 20190760561, q) 20210612430; Totalizando 17 contratos. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação do réu a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar a questão de fundo narrada pela autora. Ademais, assevero que, neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, declarar determinar o cancelamento/suspensão liminar do contrato configuraria, ao meu sentir, o reconhecimento imediato dos pedidos autorais. Por fim, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil processo, uma vez que a parte autora poderá ser ressarcida dos valores eventualmente pagos em favor da parte ré, caso os pedidos autorais sejam acolhidos. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, tendo em vista que mais de 50% (cinquenta por cento) de sua renda mensal está comprometida com descontos automáticos decorrentes de diversos contratos firmados com o agravado, o que compromete seu mínimo existencial. Argumenta que, apesar de ter solicitado administrativamente o cancelamento dos débitos diretos em conta com base no Tema 1.085 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – BACEN, sua solicitação não foi atendida, o que o levou a ajuizar ação com pedido de tutela de urgência visando à imediata suspensão dos descontos. Sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência dos contratos e o requerimento formal de cancelamento, sendo desnecessária instrução adicional para a apreciação do pedido liminar. Aduz, ainda, que a manutenção dos descontos representa risco de lesão grave e de difícil reparação, pois é o único provedor de sua família e encontra-se impossibilitado de arcar com despesas básicas de subsistência. Por fim, pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo agravado em sua conta corrente, em relação aos contratos especificados; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça no pronunciamento recorrido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0709824-84.2025.8.07.0004, ajuizada em face do BRB. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contrato bancário. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que os fundamentos recursais merecem acolhida. Nos termos do Tema n. 1.085 do col. STJ, os descontos automáticos em conta corrente vinculados a contratos bancários são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor. Ocorre que o agravante juntou aos autos documentos que demonstram manifestação expressa de revogação da autorização no dia 4/7/2025 (ID origem 243170930), direito previsto no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e não se tem notícia do aceite da instituição financeira. Ademais, a alegação de que mais da metade da renda mensal do agravante está comprometida com tais descontos — fato corroborado pelos documentos acostados — indica risco concreto à preservação do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, circunstância que impõe a concessão da tutela de urgência para prevenir lesão de difícil reparação. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano de difícil reparação. Preenchidos, assim, os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que suspenda os descontos automáticos realizados na conta bancária do agravante, referentes aos contratos descritos na petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator